Tribunal: STJ
Processo: 0102068-36.2018.8.20.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688051
- RN (2024/0250670-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FLAVIO ALEXANDRE DE PONTES E SILVA
ADVOGADOS
: ZILMA BEZERRA GOMES DE SOUZA - RN004367
ZILMA BEZERRA GOMES DE SOUZA - SP417879
ZILMA BEZERRA GOMES DE SOUZA - DF061098
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA49480602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/08/2025 15:00:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 777781ec-20dd-411a-bb9e-37da01ea0400

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
06/08/2025
12/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49480602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/08/2025 15:00:09
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 777781ec-20dd-411a-bb9e-37da01ea0400

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2688051 - RN (2024/0250670-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FLAVIO ALEXANDRE DE PONTES E SILVA
ADVOGADOS
: ZILMA BEZERRA GOMES DE SOUZA - RN004367
ZILMA BEZERRA GOMES DE SOUZA - SP417879
ZILMA BEZERRA GOMES DE SOUZA - DF061098
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA48954462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:31
Código de Controle do Documento: ceedbdc9-ac71-4723-8af4-5f16d634b00d

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 625):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade dos Temas n. 181 e 339 do
STF, afirmando estar em discussão matéria de ordem pública, que poderia ser
revista em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48954462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:31
Código de Controle do Documento: ceedbdc9-ac71-4723-8af4-5f16d634b00d

. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 550-553):
Documento eletrônico VDA48954462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:31
Código de Controle do Documento: ceedbdc9-ac71-4723-8af4-5f16d634b00d

(...) o Tribunal
, soberano na análise do arcabouço fático-
a quo
probatório dos autos, concluiu pela ausência da excludente
pleiteada, tendo em vista que a referida injusta agressão foi
iniciada pelo recorrente, como também que com base no
entendimento de que é pacífica a inexistência da tese aventada
de legítima defesa da honra.
Para analisar a tese de legítima defesa, é necessário o
aprofundamento no conjunto probatório, e a decisão da Corte de
origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte
Superior, na medida em que: "(...) Embora, no Júri, seja
assegurada a plenitude de defesa (art. 5.o, inciso XXXVIII, alínea
, da Constituição Federal), a referida garantia não pode ser
a
distorcida pelo advogado como se fosse salvo conduto para a
prática de delitos. Essa foi a compreensão exteriorizada pelo
Supremo Tribunal Federal no paradigmático julgamento em que
se vedou a utilização da cruel expressão "legítima defesa da
honra", sendo ressaltado, expressamente, no respectivo
acórdão, que a plenitude de defesa, própria do Tribunal do Júri,
não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas
ilícitas (ADPF 779 MC-Ref, relator Ministro DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em
). (...)" (RHC n. 156.955
15/03/2021
/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de
.)
9/5/2023
Ainda, no tocante à tese de desclassificação, as instâncias
ordinárias reconheceram a existência de elementos de prova
suficientes acerca da existência da conduta voluntária e
consciente praticada pelo recorrente.
Desta forma, da leitura dos fundamentos do acórdão de origem,
verifica-se que o Tribunal local declinou, de forma explícita, as
razões pelas quais concluiu pela manutenção da condenação da
ora recorrente pelo delito de lesão corporal.
Nesse contexto, as pretensões deduzidas no recurso especial -
no sentido de que o agravante agiu em legítima defesa ou de
que não houve dolo ao praticar o ato ofensivo - reclamam
incursão no acervo fático-probatório delineado nos autos,
procedimento vedado pela Súmula n. 7, STJ e que não se
coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita.
(...) Ademais, com relação ao pedido de aplicação do Princípio
da Insignificância, da análise do trecho do voto condutor do
acórdão, verifica-se que a tese defensiva, da forma como foi
posta no apelo raro, não foi alvo de debate no Tribunal de
origem.
Outrossim, a Defesa não atuou de forma a viabilizar o
conhecimento do recurso especial, vez que sequer tratou da
matéria nos embargos de declaração opostos na origem,
acarretando a incidência dos óbices contidos nas das Súmulas
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada"; "O ponto omisso
da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por
faltar o requisito do prequestionamento".
Portanto, o pleito de absolvição pela aplicação do princípio da
insignificância
resta
inviável,
pois
a
ausência
de
prequestionamento da matéria é evidente, ante o não
conhecimento sobre este ponto nem sede de apelação ou de
embargos de declaração.
Adentrar na análise sobre a referida matéria, sem que se tenha
explicitado nos acórdãos recorridos a tese jurídica de que ora se
controverte, após o devido debate em contraditório, seria frustrar
a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto
inafastável que objetiva evitar a supressão de instância.
Ressalto que para que se configure o prequestionamento, há
que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
Documento eletrônico VDA48954462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:31
Código de Controle do Documento: ceedbdc9-ac71-4723-8af4-5f16d634b00d

teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como
violados, indicadas no recurso analisado, a fim de que se possa,
na instância especial, abrir discussão sobre determinada
questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal (AgRg no AREsp n. 454.427
/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
), situação esta inocorrente
.
19/2/2015
in casu
Logo, o Tribunal
não analisou o pleito, o que inviabiliza a
a quo
análise da matéria aventada em recurso especial ante a falta de
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211, STJ e da
Súmula n. 282, STF.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fl. 573):
Vale ressaltar que o acórdão embargado negou provimento ao
agravo regimental, mantendo decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, tendo em vista os óbices das
Súmulas n. 7, STJ, n. 282 e 356 do STF e n. 211 do STJ.
Verifico que as matérias ventiladas nos presentes embargos de
declaração, quais sejam, análise da prescrição da pretensão
punitiva em concreto e da decadência do direito de
representação, não foram objeto de análise pelo Tribunal
,
a quo
tampouco foram apresentadas no recurso especial, nem mesmo
no agravo regimental, sendo trazida exclusivamente nas razões
recursais dos presentes embargos, o que caracteriza indevida
inovação recursal.
Nos termos da orientação jurisprudencial pacífica desta Corte
Superior, “é inviável a análise de matéria não suscitada no
recurso especial e apresentada posteriormente, em agravo
regimental e/ou embargos de declaração, caracterizando
inovação recursal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.375.327/RS,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
).
2/3/2021
5/3/2021
Além disso, convém registar que a questão poderia ter sido
suscitada perante a Corte Estadual, o que não foi feito e
configura também a ausência de prequestionamento da matéria,
atraindo o óbice da Súmula n. 282 do STF.
Vale lembrar que: "A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça se firmou no sentido de que na instância especial, a
apreciação de ofício de matéria, mesmo de ordem pública, não
dispensa o requisito do prequestionamento" (AgInt nos EAREsp
n. 1.327.393/MA, Corte Especial, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de
).
18/12/2020
Por fim, verifico que as questões ora tratadas no bojo dos
presentes embargos demandam a necessidade de revolvimento
fático-probatório, notadamente quanto à alegação de que não há
nos autos indícios de que a representação tenha sido
apresentada dentro do prazo decadencial de 6 meses.
Ademais, a contagem prescricional dos crimes deve ter por
termo inicial a data de recebimento da denúncia ou da queixa
(artigo 117, I, do CP), não havendo previsão legal da data da
lavratura do Termo circunstanciado de ocorrência.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Documento eletrônico VDA48954462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:31
Código de Controle do Documento: ceedbdc9-ac71-4723-8af4-5f16d634b00d

Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Documento eletrônico VDA48954462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:31
Código de Controle do Documento: ceedbdc9-ac71-4723-8af4-5f16d634b00d

Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA48954462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/07/2025 16:28:31
Código de Controle do Documento: ceedbdc9-ac71-4723-8af4-5f16d634b00d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.688.051 / RN
Número Registro: 2024/0250670-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01020683620188200011
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLAVIO ALEXANDRE DE PONTES E SILVA
ADVOGADOS : ZILMA BEZERRA GOMES DE SOUZA - RN004367
ZILMA BEZERRA GOMES DE SOUZA - SP417879
ZILMA BEZERRA GOMES DE SOUZA - DF061098
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CORRÉU
: VALDENICIO MARINHO CAMPOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FLAVIO ALEXANDRE DE PONTES E SILVA
ADVOGADOS : ZILMA BEZERRA GOMES DE SOUZA - RN004367
ZILMA BEZERRA GOMES DE SOUZA - SP417879
ZILMA BEZERRA GOMES DE SOUZA - DF061098
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
Documento eletrônico VDA49465507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:46:24
Código de Controle do Documento: cd5e8be8-621e-4e5c-828a-ca7d34abb551

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:46:24
Código de Controle do Documento: cd5e8be8-621e-4e5c-828a-ca7d34abb551